Tribunal: TJSP
Processo: 2264257-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264257-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
MANUELLA ALVES ANTÃO e Paciente ALEX SANDRO OLIVEIRA, é
impetrado LUCIANO DE MOURA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264257-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.200
2
Habeas Corpus no 2264257-21.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
MM. Juiz: Doutor André Luiz da Silva da Cunha
Impetrante: Advogada Dra. Manuella Alves Antão
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal
Paciente: Alex Sandro de Oliveira
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.200
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE POSSUI OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
RESPONDER
AO
PROCESSO
EM
LIBERDADE.
SEGUNDO
ARGUMENTO DE QUE O RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO POSITIVO NÃO SERVE PARA
SUSTENTAR O DECRETO PRISIONAL.
IMPETRAÇÃO QUE APONTA A PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, C.C. O
ART. 70, DO CP.
CASO
EM
QUE
AS
ARGUMENTAÇÕES
INVOCADAS
CONSTITUEM
MERAS
REPETIÇÕES DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR, JÁ
JULGADA, NÃO PODENDO SER NOVAMENTE
APRECIADAS, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL.
Ordem não conhecida.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Alex Sandro de Oliveira, apontando o MM. Juiz de Direito da Terceira
Vara Criminal da Comarca de Guarulhos como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264257-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.200
3
Aduz
a
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que foi denunciado pela prática, em tese,
do crime previsto no artigo 157, §2o-A, I do Código Penal (fl. 01),
alegando que ele é ajudante de pedreiro, tem família e há oito pessoas
que dependem de seu sustento (fl. 02). Argumenta que “o
reconhecimento utilizado como base para fundamentar o pedido de
prisão preventiva violou os incisos I, II e IV do art. 226 do CPP,
configurando-se como prova ilegítima e incapaz de gerar qualquer
resultado no processo, dentre eles, a decretação da prisão preventiva,
ante a falta de indícios de Autoria” (fls. 03 e 08/10), frisando, demais,
que “A prisão preventiva é baseada em um reconhecimento fotográfico,
que por sua vez foi baseado em uma memória da vítima ALINE que
CLARAMENTE está equivocada, se não em todos os seus elementos, ao
menos um deles, a cor do carro” (fl. 04), sendo que não “foi realizada a
descrição detalhada do Autor do Crime” (fl. 04), “Fato que impossibilita
a defesa do Réu e caracteriza cerceamento de defesa” (fl. 05).
Assevera que “Não foram produzidas outras provas durante o Inquérito
policial. Em defesa prévia, foi solicitado os vídeos de segurança, em
posse do estabelecimento vítima, mas o pedido foi ignorado pelo D.
Magistrado. O único fundamento utilizado como indício de Autoria e
materialidade do fato são os depoimentos das vítimas, funcionárias do
estabelecimento, colhidas sem contraditório e em fase de inquérito
policial, o que contraria o estabelecido no art. 155 do CPP” (fl. 10).
Ressalta, finalmente, que “O Paciente não é primário, mas já cumpriu
com sua pena, tem residência fixa, trabalha e não demonstra qualquer
circunstância de que representaria um perigo a sociedade e sequer de ter
cometido o delito da qual é acusado” (fl. 14). Conclui pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264257-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.200
4
concessão da ordem “para colocar o paciente em liberdade” (fl. 14) (fls.
01/14).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 94/95.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 99/100), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em
r. parecer da lavra do doutor José Manoel Mendes Castanho, pela
denegação da ordem (fls. 217/229).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem não é de ser conhecida.
Isso porque a matéria atinente a legalidade da prisão,
assim como os argumentos expendidos no sentido de demonstrar que o
paciente possui os requisitos para responder ao processo em liberdade,
constituem
repetição
de
impetração
anterior,
de
no
2263960-14.2020.8.26.0000, que, nesta Colenda Câmara, já foi julgada,
e que ensejou o conhecimento parcial do writ, e na parte conhecida, a
denegação da ordem, à unanimidade.
Em assim sendo, não há que se reprisar nova
apreciação da matéria, por falta de amparo legal.
Nesse sentido já se pronunciou, inclusive, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: ― “Não se conhece do pedido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264257-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.200
5
reitera postulação já apreciada em julgamento anterior, quando as
partes e os fatos são os mesmos” (5a Turma - HC 6454 - Rel. Min.
Edson Vidigal j. 27.10.97 DJU 24.11.97, p. 61.251).
No mesmo diapasão: ― “HABEAS CORPUS -
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - REITERAÇÃO DE
PEDIDO - PRISÃO DOMICILIAR - ART. 117 DA LEP -
HIPÓTESE
NÃO
CONTEMPLADA
EM
LEI
-
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. I - Quando a impetração é
mera reiteração de pedidos anteriormente examinados, sem
qualquer fato novo, não se conhece do pedido (...)”. (TJMG. Habeas
Corpus no 1.0000.09.502804-9/000. 5a Câmara Criminal. Rel. Des.
Adilson Lamounier. Julgado em 01/09/2009).
Isto posto, não se conhece da presente impetração.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR